Tribunal: TJSP
Processo: 2189472-59.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2189472-59.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de Santo André, em que é embargante
SEREDE - SERVIÇOS DE REDE S/A (SUCESSORA DE REDE CONECTA SERVIÇOS
DE REDE S/A), são embargados ADRIANA LETÍCIA FIRMIANO DE MORAIS
(JUSTIÇA GRATUITA) e TOTAL FLEET S/A (LOCALIZA RENT A CAR S/A).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189472-59.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 25.035
2
Embargos de declaração n.o 2189472-59.2018.8.26.0000/50001
Comarca:
Santo André
Embargante: Serede Serviços de Rede S/A (Sucessora da
Rede Conecta S/A)
Embargados: Adriana Letícia Firmiano de Moaris; Total Fleet S/A
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Intuito
de
prequestionamento que não admite o manejo
de embargos declaratórios sem que haja
omissão,
contradição
ou
obscuridade.
Exegese do art. 1.022 do Código de
Processo Civil.
Embargos rejeitados.
VOTO N.o 25.035
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos ao v. Acórdão de fls. 464/470, que em julgamento de
agravo de instrumento interposto à r. decisão que em ação de
indenização por danos materiais e morais decorrentes de
acidente de trânsito em fase de cumprimento de sentença,
reformou a decisão que acolheu o pedido da ré-embargante de
inclusão da autora na folha de pagamento em substituição à
constituição de capital suficiente para seu pagamento.
Alega
a
embargante
ausência
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189472-59.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 25.035
3
fundamentação do julgado, sem analisar as razões recursais
apresentadas pela embargante. Aduz ocorrência de omissão ao
deixar de analisar jurisprudência juntada. Invoca ausência de
manifestação sobre questões relevantes para a solução da
lide. Insiste que a jurisprudência já pacificou o
entendimento da possibilidade de substituição da constituição
de capital garantidos quando a empresa incluir a parte em sua
folha de pagamento.
Recurso
tempestivo
e
dispensado
de
preparo.
É o relatório.
Prescreve o art. 1.022 do NCPC, aplicável
ao caso, que: “Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para: I houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade ou contradição; I
esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; II
for omitido ponto sobre o qual
devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. II suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento; III
corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento; II incorra em qualquer
das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Eventual efeito infringente somente pode
advir como resultado da declaração. Não se prestam os
embargos declaratórios para o reexame em substância da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189472-59.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 25.035
4
matéria julgada.
Têm, pois, os embargos declaratórios
finalidade específica, qual seja, a de tornar claro o que é
obscuro, de desfazer a contradição e de suprir a omissão. Tem-
se admitido, ainda, os embargos para efeito de correção de
erro material. Por eles não se pode pretender buscar a
reforma do julgado (o que, todavia, poderá ocorrer como
resultado da declaração), mas apenas o seu esclarecimento ou
a sua complementação.
Excepcionalmente, ainda, admitem-se os
embargos
declaratórios
com
caráter
infringente
quando
detectado erro material manifesto.
A contradição que autoriza o manejo dos
embargos de declaração é a contradição interna, isto é, entre
proposições do próprio julgado, e não como a apresentada pela
embargante com julgados diversos.
No mesmo sentido:
“A contradição que autoriza os embargos
de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a
contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”
(STJ-4.a T., REsp 218.528-EDcl, Rel. Min. Cesar Rocha, j.
7.2.02, DJU 22.4.02)
Não se prestam os embargos para alegar
erro de apreciação das provas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189472-59.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 25.035
5
Ainda: “Embargos declaratórios não podem
conduzir a novo julgamento, com reapreciação do que ficou
decidido.” (RSTJ 103/187, maioria)
Oportuna, pois, a lição de THEOTONIO
NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA: "Os embargos de declaração
não devem revestir-se de caráter infringente. A maior
elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em
casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do
acórdão (RTJ 89/548 - 94/1.167, 103/1.210, 114/351) não
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com
o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em
conseqüência,
a
desconstituição
do ato
decisório (RTJ
154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638)."
(“Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor”,
37a ed., São Paulo: Saraiva, 2005, p. 623).
Pontifica JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA que
“o essencial é que, pela leitura da peça, fique certo que o
embargante persegue na verdade objetivo compatível com a
índole do recurso, e não pretende, em vez disso, o reexame em
substância da matéria julgada.” (O Novo Processo Civil
Brasileiro: exposição sistemática do procedimento, p. 156,
Forense, 2010).
Pois bem. O que se colhe das razões
recursais, na verdade, é o inconformismo da embargante com o
resultado do recurso, na medida em que não se evidencia
qualquer vício no julgado, já que todas as alegações de ambas
as partes foram devidamente analisadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189472-59.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 25.035
6
Dessa forma, não incidiu o julgado em
qualquer um dos vícios mencionados no art. 1.022 do NCPC.
Pelo meu voto, rejeito os embargos.
GILBERTO LEME
Relator